Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-65.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600211-65.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600211-
65.2024.6.16.0042, que com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Joana Rosa Pereira,
determinando, após o trânsito em julgado, a devolução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerado irregular, ao Tesouro Nacional.(Prestação de Contas apresentada pelo (a) candidato
(a) Joana Rosa Pereira que concorreu ao cargo de Vereadora, partido Solidariedade, no Município
de Londrina /PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
Verificou-se, diferente do alegado em petição, nos documentos, que as quantias pagas tiveram
variação entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), para as mesmas atividades e
período de contratação. Ademais, mesmo que as pessoas acima mencionadas tivessem exercido
as funções conforme descrito pela prestadora de contas em manifestação id 128517066, haveria
divergência de valores para mesmas atividades e período de contratação, uma vez que os
contratos, respectivamente, descrevem a função de cabo eleitoral com remuneração de R$ 2.000,00
(dois mil reais) e Coordenação de distribuição de material gráfico com o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Os documentos que foram objetos de intimação, para fins de esclarecimentos, somam a
quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que corresponde a 41.66% dos gastos totais durante a
campanha eleitoral, não se aplicando, aqui, os princípios da proporcionalidade e/ou razoabilidade.
Assim determina o artigo 79, § 1º da Resolução 23.607/2019: "Ausente a comprovação da utilização
dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou comprovada sua utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o
seu trânsito em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma estabelecida
pela Res.-TSE nº 23.709/2022". No presente caso, a despesa de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com
atividade de militância, foi realizada em desacordo com o artigo 35, § 12, da citada legislação,
sendo necessária sua devolução ao Tesouro Nacional). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOANA ROSA PEREIRA (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743143
27/09/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44743143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.486

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600211-
65.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JOANA ROSA PEREIRA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. NÃO PRESTAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas de campanha para o cargo
de vereadora nas Eleições Municipais de 2024, em razão da omissão da candidata mesmo após citação
pessoal.
2. A candidata apresentou as contas de campanha após a prolação da sentença, mas o parecer técnico
apontou irregularidades referentes a despesas com serviço de militância.
3. A recorrente alega que a documentação apresentada, mesmo a destempo, deve ser acolhida e que os
gastos com serviço de militância são justificados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação de contas após a sentença, mas antes do
trânsito em julgado, afasta a imputação de "contas não prestadas", considerando a alegação de que os gastos
com serviço de militância são regulares; e (ii) se a documentação apresentada a destempo pode ser
considerada para fins de aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44743143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação das contas após a sentença não afasta a omissão inicial, pois já operada a preclusão
temporal.
6. Os documentos apresentados a destempo não possuem o condão de refutar a irregularidade apontada, em
virtude de que já operada a preclusão temporal.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de documentos extemporâneos para
evitar o enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de valores ao
Erário, o que não é o caso dos autos, pois não houve determinação de devolução de valores ao erário.
8. A recorrente foi devidamente intimada para sanar a omissão na entrega da prestação de contas final,
inclusive por meio de citação pessoal, contudo, quedou-se inerte, deixando passar a oportunidade processual
para a apresentação dos documentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou não
prestadas as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. A apresentação de contas após a sentença que as julgou não prestadas, em razão da omissão do candidato,
não afasta a preclusão temporal, impedindo a análise dos documentos apresentados a destempo.
2. A juntada tardia de documentos em prestação de contas não é admitida quando a parte, previamente
intimada para suprir uma falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º e § 6º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 49, 74, III e IV, 80, I, 85 e 98;
CPC, art. 435.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, REspe nº 060037192, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 19/08/2022;
TSE, REspe nº 060118651, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 19/03/2021;
TSE, Agravo de Instrumento nº 1737, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 23/05/2018; TRE/PR,
PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023;
TRE/PR, ED no REI na PCE nº 060103383, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Júnior, DJE 27/08/2025;
TRE/PR, REI na PCE nº 0600417-36, Rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publicação em 29/07/2025.

Num. 44743143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 42ª Zona Eleitoral de
Londrina/ Pr, que julgou não prestadas as contas apresentadas por JOANA ROSA PEREIRA,
candidata ao cargo de vereadora, pelo Partido Solidariedade, em Londrina/PR, nas eleições
municipais de 2024.
Relembre-se que, depois da prolação da sentença que julgou as contas da embargante como
“não prestadas” e, antes do trânsito em julgado, houve a juntada intempestiva da prestação de
contas final.
Publicado o edital (id. 44433645), tendo decorrido in albis o prazo, não houve apresentação
de qualquer impugnação (id. 44433646).
Em Parecer Técnico conclusivo (id 44433655), a servidora da Justiça Eleitoral concluiu pela
desaprovação das contas prestadas, em virtude de irregularidades não sanadas.
O parquet se manifestou no mesmo sentido (id 44433658) e, em seguida, o Juízo de 1º grau
prolatou nova sentença, desta vez julgando as contas de JOANA ROSA PEREIRA desaprovadas
(id 44433667), com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e determinando a
devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em face dessa segunda sentença, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral (id. 44433667).
No acórdão nº 67.463 (id. 44556674), este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu parcial

Num. 44743143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por JOANA ROSA PEREIRA, afastando-se o
recolhimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, e declarando nula a segunda
sentença proferida (id. 44433660) e seus efeitos subsequentes e, de ofício, determinando o
retorno dos autos à origem, para o fim de renovar a intimação à prestadora de contas para,
querendo, apresentar Recurso Eleitoral à sentença que julgou as contas como não prestadas.
Após o retorno ao 1º grau, a prestadora interpôs embargos que foram rejeitados (id. 44665233).
Inconformada, a prestadora interpôs o presente recurso eleitoral requerendo que seja acolhida a
documentação apresentada, mesmo a destempo, para afastar a imputação de “contas não
prestadas”. No que se refere aos gastos com serviço de militância, alega que, embora com
períodos idênticos, os prestadores executaram tarefas distintas e os valores estão dentro do valor
de mercado. Acerca do atraso na abertura da conta específica, argumenta que não impediu a
análise desta justiça especializada. Requer, ao final, o acolhimento do presente Recurso com a
reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando a
necessidade de devolução de valores ao Erário. (id. 44665238)
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44708297).
É o relatório.

II - VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOANA ROSA PEREIRA contra sentença do Juízo da
42ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou não prestadas as contas da requerente, referente
à campanha eleitoral ao cargo de vereador no município de Londrina/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido dos Trabalhadores - PR, em razão da omissão da candidata mesmo depois de citado.

II.I. Da admissibilidade
A intimação ao teor do r. sentença, integrada pelos aclaratórios, ocorreu em 28/07/2025, através
de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE (id. 44665235), e o Recurso Eleitoral (id.
44665238) foi interposto em 31/07/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º,
da Lei nº 9.504/97 e no art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a

Num. 44743143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento
se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se
o legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso,
não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral,
relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou não prestadas as contas da recorrente JOANA ROSA
PEREIRA, relativas às eleições municipais de 2024, pois a candidata permaneceu omissa mesmo
depois de devidamente citada para prestar contas e para constituir advogado, tendo assim
fundamentado sua decisão:
(...)
II. O artigo 49, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina o procedimento
em caso de omissão nas prestações de contas eleitorais de 2024.
Verifico que, no presente caso, o rito estabelecido na norma foi devidamente
cumprido. Entretanto, o (a) candidato (a) permaneceu omisso (a) mesmo depois de
citado (a) sob pena de serem as contas julgadas não prestadas (arts. 49, § 5º, VII, e
98, § 8º, da Res. TSE 23.607/19).
III. Ante o exposto, JULGO NÃO PRESTADAS as contas de campanha de JOANA
ROSA PEREIRA, que concorreu ao cargo de Vereador (a), na cidade de
Londrina/PR, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
inciso IV, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE
23.607/2019, ficando o (a) omisso (a) impedido (a) de obter certidão de quitação
eleitoral até o término do prazo da legislatura para a qual concorreu, persistindo,
nos termos do art. 80, I, da citada legislação, os efeitos após esse período
enquanto não houver a efetiva entrega das contas de campanha - Eleições 2024.
(...)

Num. 44743143 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
Como se vê, a candidata deixou de cumprir com sua obrigação de prestar contas relativas às
eleições de 2024, em desrespeito ao disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e 49 da Res.-TSE nº
23.607/2019.
Nestas situações, a legislação em regência prevê o julgamento das contas como não prestadas,
nos exatos termos do art. 49, § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis:
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar
contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na
classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas parcial
já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais,
instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral,
com as informações relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será
intimada(o) pelo mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e,
após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as contas
no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98
e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da
prestação de contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2
(dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz
eleitoral, conforme o caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução.

Sobre o tema, a jurisprudência do C TSE é remansosa no sentido de que havendo a intimação

Num. 44743143 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
válida para apresentação da prestação de contas finais, tendo o candidato se mantido inerte,
impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, consoante se infere dos jugados abaixo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. JUNTADA. DOCUMENTO.
FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/MA em que se
julgaram como não prestadas as contas de campanha do agravante alusivas ao
cargo de vereador nas Eleições 2020.
2. Nos processos de ajuste contábil, incidem os efeitos da preclusão quando o
candidato, intimado para se manifestar nos autos, permanece inerte, deixando
decorrer o prazo legal. Essa circunstância obsta juntar documentos a posteriori e
acarreta, por consequência, julgar não prestadas as contas. Precedentes.
3. No caso, extrai-se do aresto a quo que, a despeito de regularmente intimado
para sanar a omissão quanto ao dever constitucional de prestar contas, o candidato
quedou-se inerte na fase oportuna, vindo a juntar documentos de modo
intempestivo apenas em sede recursal. Correta, portanto, a conclusão da Corte de
origem quanto ao julgamento das contas como não prestadas.
4. De outra parte, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade não se aplicam nos casos de omissão do
dever de prestar contas. Precedentes, destacando-se a PC 0600263-13/DF, Rel.
Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE de 15/3/2021.
5. Não se vislumbra o alegado dissídio jurisprudencial, haja vista a ausência de
similitude fática entre os arestos confrontados. Nos paradigmas, cuida-se de
hipótese de ausência de apresentação tempestiva dos relatórios financeiros de que
trata o art. 50, I, da Res.-TSE 23.553/2017, ao passo que o caso dos autos diz
respeito à completa omissão do dever de prestar contas no prazo legal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037192, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159,
Data 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL.
CONTAS
NÃO
PRESTADAS.
INÉRCIA
DO
CANDIDATO.
INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO.

Num. 44743143 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
ARTS. 52, § 7º, E 101, § 4º, DA RES.–TSE 23.553/2017. OBSERVÂNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL AFASTADO. SÚMULA 28/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso especial,
mantendo–se aresto unânime do TRE/ES que julgou não prestadas as contas da
agravante alusivas às Eleições 2018, assentando–se que a parte foi regularmente
intimada para apresentar o ajuste contábil final não entregue no prazo ordinário,
quedando–se, porém, inerte.
2. Consoante a moldura fática a quo, depois do protocolo do ajuste contábil parcial,
intimou–se pessoalmente a candidata para regularizar sua representação
processual, diligência que restou atendida com a juntada de instrumento
procuratório.
3. Todavia, diante da omissão em prestar contas finais no prazo legal, intimou–se
novamente a candidata, dessa vez por meio de advogado constituído nos autos,
com a expressa advertência de que eventual inércia acarretaria o julgamento das
contas como não prestadas.
4. Desse modo, as disposições dos arts. 52, § 7º, e 101, § 4º, da Res.–TSE
23.553/2017 foram devidamente cumpridas, pois a notificação pessoal de candidato
omisso só é obrigatória se não houver causídico habilitado nos autos, o que,
todavia, não caracteriza a hipótese em exame.
5. Não se comprovou dissídio jurisprudencial, porquanto o paradigma diz respeito a
representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem prévio registro, caso que
não se assemelha às prestações de contas, regidas por normas próprias. Incidência
da Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060118651, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data
19/03/2021, Página 0)

No caso, após a prolação da sentença julgando as contas como não prestadas e antes do trânsito
em julgado, a recorrente apresentou as contas de campanha.
Conforme se extrai do parecer conclusivo de id. 44433655, embora não tenha havido recebimento
de recursos de fonte vedada, recebimento de recursos de origem não identificada e sobras ou
dívidas de campanha, restou consignado no parecer uma irregularidade referente a despesas
realizadas com recursos do FEFC referente a discrepâncias de valores pagos a título de serviço
com militância.
Em suas razões recursais, a recorrente pede o acolhimento da documentação apresentada,
mesmo a destempo, para afastar a imputação de “contas não prestadas”. Acerca dos gastos com

Num. 44743143 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
serviço de militância, alega que, embora com períodos idênticos, os prestadores executaram
tarefas distintas e os valores estão dentro do valor de mercado.
Em que pese as alegações da recorrente, os documentos apresentados a destempo não
possuem o condão que refutar a irregularidade apontada, em virtude de que já operada a
preclusão temporal.
No ponto, é importante lembrar que o processo de prestação de contas tem natureza judicial,
mormente de modo a lhes permitir o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as
Instâncias Especiais, conforme previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no sentido de admitir a
juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União em
razão de eventual determinação de restituição de valores ao Erário, como se vê do seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA
RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data
12/09/2023).

No presente caso, entretanto, como as contas foram julgadas não prestadas e não houve
determinação de devolução de valores ao erário, não há como conhecer da documentação
juntada após a decisão que deu fim a prestação jurisdicional de 1º grau.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral também admite que documentos juntados
extemporaneamente, antes do julgamento das contas, possam ser utilizados, de forma
excepcional, para afastar a devolução de valores ao erário, porém, no presente caso, os
documentos foram apresentados após o julgamento, e como não houve determinação de
devolução de valores, resta impedida sua consideração para esse fim, conforme os princípios da

Num. 44743143 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
preclusão e da segurança jurídica. (TSE – Agravo de Instrumento nº 1737, Rel. Min. Luiz Fux,
DJE 23/05/2018.)
Em observância ao instituto da preclusão e na esteira da jurisprudência do TSE, não se admite,
nos processos de prestação de contas, a apresentação de contas finais fora do prazo, salvo nos
casos em que a parte não foi previamente intimada para suprir a omissão, o que não é o caso dos
autos.
No caso em tela, a recorrente foi devidamente intimada para sanar a omissão na entrega da
prestação de contas final, inclusive por meio de citação pessoal, conforme captura de tela
acostada ao id. 44433587. Contudo, a recorrente quedou-se inerte, deixando passar a
oportunidade processual para a apresentação dos documentos.
Portanto, os documentos acostados ao recurso não podem ser conhecidos, visto que foram
apresentados após o julgamento das contas, em razão da manifesta preclusão e em consonância
com o que vem decidindo esta justiça especializada, veja-se:
ELEIÇÕES
2024.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata–se de embargos de declaração opostas contra acórdão que negou
provimento de recurso eleitoral, mantendo a sentença de não prestação de contas
de campanha para a carga de vereador nas eleições de 2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Determinar a apresentação de documentos na sede de embargos de
declaração, após o julgamento do recurso eleitoral, permite a análise das contas de
campanha, considerando a alegação de contradição com a jurisdição que suporta a
juntada tardia de documentos .
II.II. Determinar se a ausência de apresentação das contas no prazo legal implica
preclusão, impedindo a análise dos documentos apresentados extemporaneamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a obscuridade específica, eliminam
contradição, suprimem omissão ou corrigem erro material, enviando defesa de sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. A prestação de contas possui natureza jurisdicional, sujeitando-se ao devido
processo legal, com observância das fases processuais, prazos e consequências
jurídicas decorrentes da inércia da parte.

Num. 44743143 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
III.III. A apresentação das contas à sede de embargos de declaração, após o
julgamento do recurso eleitoral, é extemporânea e não pode ser apreciada, em
razão de preclusão.
III.IV. A conferência desta Corte Eleitoral admite a apresentação tardia de
documentos apenas para retirar a devolução de valores ao Erário, não para retirar a
omissão na prestação de contas.
III.V. O momento processual adequado para a prestação das contas pelo candidato
omisso foi devidamente fundamentado no v. Acórdão, inexistindo quaisquer
cláusulas passíveis de oposição de embargos de declaração.
4. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESES DE JULGAMENTO
VI A juntada de documentos na sede de embargos de declaração não supre a
omissão na prestação de contas, sendo admitida somente para fins de retirada da
devolução de valores ao Erário.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADA
VI.I. Jurisprudência
TRE, RE nº 060027469, Rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE 06/11/2025.
VI.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 435. Lei nº
12.034/2009; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 49, IV.
(ED no REI na PCE nº 060103383, Relator(a): Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Júnior, Acordão nº 68059, PONTAL DO PARANÁ/PR, Julgamento: 22/08/2025
Publicação: 27/08/2025)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ENCAMINHAMENTO
DOS
EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM MOMENTO
PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44743143 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidatura nas Eleições 2024, em razão da não apresentação de extratos
bancários de conta aberta em seu nome.
2. A candidatura alega que a conta bancária ficou aberta por apenas um dia e não
houve transferência financeira, sustentando que a irregularidade é formal e não
compromete a lisura da prestação de contas.
3. Em sede recursal, a candidatura junta ou extrato bancário.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação
tempestiva de extratos bancários de conta de campanha, ainda que sem entrega
financeira, enseja a desaprovação das contas, e se a juntada tardia do documento
pode suprir uma falha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A norma eleitoral exige a apresentação de extratos bancários de todas as contas
abertas em nome do candidato, ainda que não haja transferência financeira, a fim
de garantir a transparência e a fiscalização da campanha.
7. A juntada tardia de documentos em prestação de contas não é admitida quando
a parte, previamente intimada para suprir uma falha, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, operando–se a preclusão.
8. A ausência de registro de conta bancária e a não apresentação tempestiva de
extratos bancários configuram inconsistência grave que impede o exercício da
fiscalização e compromete a confiabilidade das contas.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo–se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha.
Texto de julgamento:1. A apresentação de extratos bancários de todas as contas
abertas em nome do candidato, ainda que sem pagamento financeiro, é obrigatória
para garantir a transparência e a fiscalização da campanha. 2. A juntada tardia de
documentos não é admitida quando a parte, previamente intimada, permanece
inerte. 3. A ausência de registro de conta e a não apresentação tempestiva dos
extratos configuram inconsistência grave que impede a fiscalização.
_________

Num. 44743143 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
Dispositivos relevantes citados:
– Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a; arte. 57, § 1º; arte. 72; PCC, art.
435.
Jurisprudência relevante:
– TSE, AI–Agr. 060219266, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE em
23/10/2020; TSE, Agravo em REspe Nº 0603445–55.2022.6.16.0000, Rel. Min.
Raul Araújo, 1º de setembro de 2024;
– TRE/PR – PRESTACAO DE CONTAS n 0602545–14.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55588 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO,
Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 29/11/2019;
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE – DJE, 13/03/2024.

(REI na PCE nº 0600417-36, Rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, Acórdão nº
67.814, Quatro Pontes/PR, Julgado em 23/07/2025, publicação em 29/07/2025)
Como consequência lógica, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade . Caso assim
entenda a prestadora de contas, pode requerer a regularização das contas, apresentando os
documentos que supostamente comprovariam a regular aplicação dos recursos.
Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim de
manter hígida a conclusão do juízo de origem de que as contas não foram prestadas.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por JOANA ROSA PEREIRA, mantendo-se integralmente a sentença que julgou
não prestadas as contas apresentadas de id. 44433593, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL

Num. 44743143 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:37:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717374876500000043681207
Número do documento: 25092717374876500000043681207
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 18:10:46
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600211-
65.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOANA ROSA PEREIRA VEREADOR, JOANA ROSA
PEREIRA - Advogados das RECORRENTES: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 042ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025